Tribunal: TJES
Processo: 5009236-23.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009236-23.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSU
AL
CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – ALEGADA PREJUDICIALIDADE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

1. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

2. A força atrativa do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às ações que digam respeito à sucessão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência em que é Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES e Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009236-23.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CIVEL E COMERCIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009236-23.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares e, como Suscitado, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação de reintegração de posse” nº 5000222-22.2022.8.08.0030, ajuizada por Jandyra Buzato Ferrari e outros em face de José Gomes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que Jandyra Buzato Ferrari e outros, na petição inicial da “ação de reintegração de posse” nº 5000222-22.2022.8.08.0030, afirmam serem proprietários do bem imóvel objeto da lide (apartamento de nº 102, medindo 107,6 m2, Edifício Annibal Busatto localizado na Av. Augusto Calmon nº 1261, Centro - Linhares – ES, matrícula 22.118) em razão da partilha realizada nos autos do inventário nº 0008394-77.2018.8.08.0030.

Ocorre que o Juízo Suscitado, para o qual a demanda fora inicialmente distribuída, reconheceu, de ofício, a prejudicialidade da ação judicial em que suscitado o presente incidente em relação ao processo nº 5000836-27.2022.8.08.0030, que tramita perante o Juízo Suscitante, no qual se postula a anulação da partilha bem imóvel objeto da lide.

Veja-se:

“Nesse sentido, ante o reconhecimento da prejudicialidade do julgamento, devem os presentes autos tramitar em conjunto com os autos nº 5000836-27.2022.8.08.0030, que tramitam na 2º Vara de Família desta Comarca, que visam a anulação da partilha do imóvel, objeto do presente feito.

Saliento que, embora a presente ação seja anterior à ação de anulação de partilha, segundo a Lei Complementar nº 243/2002, por se tratar de ação referente à sucessões, a competência da vara de órfãos e sucessões nesse é exclusiva, conforme art. 62, I, b.

Destarte, embora não haja incompetência desse juízo, havendo no presente caso prejudicialidade no julgamento dessa demanda, e com o intuito de evitar decisões conflitantes, o declínio da competência é a medida que se impõe.”

O Juízo Suscitante, por sua vez, ao receber o processo e suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos:

“Em suma: a) o processo n. 5000836-27.2022.8.08.0030 (ação voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário n. 0008394-77.2018.8.08.0030) indubitavelmente é de competência desta juízo; b) pelos motivos expostos, inexiste conexão por prejudicialidade entre o processo n. 5000836-27.2022.8.08.0030 (ação voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário n. 0008394-77.2018.8.08.0030) e os processos n. 5000222-22.2022.8.08.0030 e 5000693-38.2022.8.08.0030 (ações possessórias ajuizadas perante o juízo da Primeira Vara Cível e Comercial desta Comarca); c) por consequência, não há que se falar na remessa dos referidos feitos (n. 5000222-22.2022.8.08.0030 e 5000693-38.2022.8.08.0030), bem como outros que surjam que meramente mencionem, obiter dictum, pessoas ou bens retratados em demanda sucessória que tramite ou tenha tramitado num dos juízos das Varas de Família, Órgãos e Sucessões desta Comarca, num verdadeiro “efeito avalanche”, sob pena de se transfigurar estas Unidades Judiciárias num juízo aglutinador dos feitos de natureza cível desta urbe.”

Embora se possa vislumbrar que o resultado do processo nº. 5000836-27.2022.8.08.0030 (ação voltada à anulação de partilha levada a efeito nos autos do inventário nº. 0008394-77.2018.8.08.0030) possa influir, de algum modo, no resultado da ação judicial de origem, de natureza possessória, forçoso concluir que tal circunstância não é bastante para justificar a modificação de competência.

A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

A força atrativa do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às ações que digam respeito à sucessão, o que não é o caso.

A ação possessória em que instaurado o presente conflito negativo de competência, embora se refira a um bem imóvel partilhado, não repercute, em qualquer grau, sobre a sucessão.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, no conflito negativo de competência nº 0008609-41.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PIÚMA. INVENTÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. - O processo de inventário destina-se unicamente a verificar os bens e dívidas deixadas pelo espólio, procedendo o pagamento de eventuais débitos e a divisão dos bens entre os herdeiros. 2. - Não existindo conexão entre a ação de reintegração de posse versando sobre bem imóvel do espólio e a ação de inventário, dada a natureza autônoma e eminentemente civil daquela, nada a atrela às questões afetas ao juízo sucessório, que, por conseguinte, não detém competência para julgá-la. 3. - O juízo universal do inventário atrai as ações propostas contra o espólio. Isso não é o bastante para modificar as regras de competência absoluta, pois só se refere àquelas ações relacionadas com direito sucessório e que, de alguma forma, repercutam sobre o inventário ou a partilha.
As reais imobiliárias, as possessórias, as de petição de herança envolvendo bens imóveis, as de usucapião, não serão atraídas pelo juízo do inventário. Também não o serão as que não tenham relevância sucessória, ainda que o espólio integre o polo passivo
(Marcus Vinicius Rios Gonçalves in: Novo curso de direito processual civil. Volume 2. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 358). 4. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência da Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Piúma.”

Impende ressaltar que, acaso entenda ser necessário, o Estatuto Processual Civil vigente autoriza, eventualmente, a suspensão da demanda cujo mérito depender do julgamento de outra causa, consoante dispõe o art. 313, inc. V, alínea “a”,
verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)”

Ante o exposto, declaro a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação judicial de origem.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSU
AL
CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – ALEGADA PREJUDICIALIDADE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

1. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

2. A força atrativa do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às ações que digam respeito à sucessão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência em que é Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES e Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator.